Tribunal: CARF
Processo: 13502.721125/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.721125/2013-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.402 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
BRASKEM S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
APLICAÇÃO DOS TRATADOS À CSLL.
A controvérsia quanto à aplicação dos Tratados contra bitributação à CSLL
(Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) foi definitivamente solucionada
com a publicação da Lei no 13.202/2015, que, em seu artigo 11 determinou que
os acordos e convenções internacionais firmados pelo Brasil abrangem a
CSLL.
Aplica-se à CSLL o disposto nos tratados para evitar a bitributação, sendo de
rigor cancelar a autuação do tributo quando fundada exclusivamente na tese
de inaplicabilidade, questão que foi resolvida com o advento da Lei n.
13.202/2015.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1401-005.401, de 14 de abril de 2021, prolatado no
julgamento do processo 13502.721704/2012-52, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Marcelo José Luiz Macedo (Suplente convocado para substituir o Conselheiro
Daniel Ribeiro Silva, que declarou-se impedido de participar do julgamento), Letícia Domingues
Costa Braga, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga e Andre Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.721125/2013-91
Fl. 1302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.402 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721125/2013-91

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
O contribuinte excluiu indevidamente da base de cálculo da CSLL, no Ano-
calendário: 2008, rendimentos de aplicações financeiras advindas do exterior, correspondentes a
títulos do tesouro austríaco.
O Decreto n° 78.107, de 22 de julho de 1976, que promulgou a Convenção
firmada entre o Brasil e a Áustria para evitar dupla tributação em matéria do imposto de renda e
capital, regula no art. 11, o tratamento tributário no pagamento de juros de um dos Estados
Contratantes quando pagos a residentes do outro Estado:
"ARTIGO 11
Juros
1. Os juros provenientes de um Estado Contratante e pagos a um
residente do outro Estado Contratante são tributáveis nesse outro
Estado.
2. Todavia, esses juros podem ser tributados no Estado Contratante de
que provêm, de acordo com a legislação desse Estado, mas o imposto
assim estabelecido não poderá exceder 15% do montante bruto dos
juros.
3. Não obstante o disposto nos parágrafos 1 e 2:
a) os juros provenientes de um Estado Contratante e pagos ao Governo
do outro Estado Contratante, a uma sua subdivisão política, ou a
qualquer agência (inclusive uma instituição financeira) de propriedade
exclusiva daquele Governo, de uma sua subdivisão política, são isentos
de imposto no primeiro Estado Contratante;
b) os juros da dívida pública, de títulos ou debentures emitidos pelo
Governo de um Estado Contratante ou qualquer agência (inclusive uma
instituição financeira) de propriedade daquele Governo e pagos a um
residente do outro Estado Contratante só são tributáveis no primeiro
Estado.
4. O termo "juros" usado no presente artigo designa os rendimentos da
dívida pública, de títulos ou debentures, acompanhados ou não de
garantia hipotecária ou de cláusula de participação nos lucros, e de
créditos de qualquer natureza, bem como outros rendimentos que pela
legislação tributária do Estado Contratante de que provenham sejam
assemelhados aos rendimentos de importâncias emprestadas."
Fl. 1303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.402 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721125/2013-91

Verifica-se, portanto, do comando do artigo 11, inciso 3b, do Decreto no
78.107/76, que os rendimentos oriundos da aplicação em títulos emitidos por um Estado só são
tributados pelo imposto de renda nesse Estado, ou seja, são isentos no outro Estado onde se
localiza o investidor.
Quanto à determinação à base de cálculo do IRPJ, a contribuinte registrou
corretamente o rendimento como receita financeira e o excluiu na apuração do lucro real por
meio da rubrica "028.002 - Receitas financeiras - Títulos do Tesouro Austríaco". Fez o mesmo
na apuração na determinação da base de cálculo da contribuição social (vide Livro de Apuração
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - LACS, ...).
Entretanto, essa exclusão não é permitida em relação à determinação CSLL,
instituída pela Lei n° 7.689, de 15 de dezembro de 1988. Posteriormente à edição da Lei n°
9.249, de 1995, que estabeleceu a tributação em bases universais, o art.19 da Medida Provisória
n° 1.858-6, de 29 de junho de 1999 (atualmente art. 21 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 24
de agosto de 2001), assim determinou:
"Art. 21 Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior
sujeitam-se à incidência da CSLL observadas as normas de tributação
universal de que tratam os arts. 25 a 27 da Lei n° 9.249, de 1995, os
arts. 15 a 17 da Lei no 9.430, de 1996, e o art. 1° da Lei no 9.532, de
1997.
Parágrafo único. O saldo do imposto de renda pago no exterior, que
exceder o valor compensável com o imposto de renda devido no Brasil,
poderá ser compensado com a CSLL devida em virtude da adição, à sua
base de cálculo, dos lucros oriundos do exterior, até o limite acrescido
em decorrência dessa adição."
Observe-se o disposto nos artigos 2° da Convenção firmada entre Brasil e Áustria:
"ARTIGO 2
Impostos visados pela Convenção
1. Os impostos atuais aos quais se aplica a presente Convenção são:
a) no caso do Brasil:
-- o imposto de renda, com exclusão das incidências sobre remessas
excedentes e atividades de menor importância (doravante referido como
"imposto brasileiro;
b) no caso da Áustria:
1 -o. imposto de renda;
(...)
2. Esta Convenção também será aplicável a quaisquer impostos idênticos
ou substancialmente semelhantes que forem posteriormente introduzidos,
seja em adição aos impostos já existentes, ou em sua substituição. As
Fl. 1304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.402 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721125/2013-91

autoridades competentes dos Estados Contratantes notifícar-se-ão
mutuamente de qualquer modificação que tenha ocorrido em suas
respectivas legislações tributárias, especialmente no que se refere ao
Artigo 23, parágrafo 7."
Já o item 2 do artigo 3 "da referida Convenção dispõe:
"ARTIGO 3
Definições gerais
(...)
2. Para a aplicação da presente Convenção por um Estado Contratante,
qualquer expressão que não se encontre de outro modo definida terá o
significado que lhe é atribuído pela legislação desse Estado Contratante
relativa aos impostos que são objetos da Convenção, a não ser que o
contexto imponha interpretação diferente.”
A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido foi instituída pelo art. 1° da Lei n°
7.689, de 15 de dezembro 1988, portanto, posteriormente a promulgação da referida Convenção.
É necessário verificar se trata de um imposto idêntico ou análogo, previsto no parágrafo 2 do
Artigo 2. Analisando o disposto no art. 1o da Lei n° 7.689/88 constata-se que a referida
contribuição é destinada ao financiamento da seguridade social, portanto, trata-se de uma
contribuição com um fim específico e não um imposto, conforme definido na Convenção.
Conclui-se que os rendimentos relativos aos títulos emitidos pelo Governo
Austríaco computados na apuração do lucro líquido (§1° do art. 25 da Lei n° 9.249, de 1995),
auferidos no Ano-calendário: 2008 não podiam ser excluídos da base de cálculo da CSLL.
A IMPUGNAÇÃO
Irresignada com a autuação, a interessada apresentou a impugnação de
acompanhada dos documentos na qual apresenta as alegações abaixo sintetizadas:
1- Fatos.
No curso da fiscalização, a impugnante informou que, em 23 de agosto de 2007,
adquiriu títulos da dívida emitidos pelo Governo da Áustria, os quais rendiam juros
correspondentes a 5,5% ou 5,25% ao ano. A partir de então, passou a contabilizar receita de
juros mensais, calculada de acordo com esses percentuais;
O artigo 11 da Convenção para evitar a dupla tributação entre o Brasil e a Áustria
estabeleceu, em seu parágrafo 3o, alínea 'b', determina que os juros de títulos emitidos pelo
Governo de um dos Estados Contratantes, no caso, a Áustria, e pagos a um residente do outro
Estado Contratante (Brasil) só são tributáveis no primeiro Estado-(Áustria);
Os Srs. Auditores Fiscais autuantes, equivocadamente; entenderam que as regras
da Convenção firmada entre o Brasil e a Áustria se aplicavam somente para o Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica e não para a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, o que
motivou a lavratura do Auto de Infração da CSLL sobre os juros decorrentes do rendimento dos
Fl. 1305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.402 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721125/2013-91

títulos austríacos, que foram excluídos da base de cálculo da referida contribuição pela
Impugnante;
Entenderam os Auditores Fiscais que a Convenção firmada entre Brasil e Áustria
para evitar a dupla tributação, promulgada através do Decreto n. 78.107, de 22 de julho de 1976,
não poderia ser aplicada à CSLL, já que a referida contribuição foi instituída pela Lei no 7.689 de
15 de dezembro de 1988, ou seja, após a celebração da Convenção.
2. Do Direito
O fato de a CSLL ter sido instituída após a promulgação da Convenção para
evitara dupla tributação firmada entre o Brasil e a Áustria em nada impede que esta norma seja
aplicável àquela contribuição, já que nela há expressa previsão para extensão do quanto ali
disposto aos impostos idênticos ou substancialmente semelhantes que forem posteriormente
introduzidos;
A Convenção firmada entre o Brasil e a Áustria apenas não previu, de forma
expressa, a aplicação dos seus termos à CSLL porque o referido tributo, à época, sequer havia
sido instituído pela legislação brasileira;
Estes acordos, portanto, tem por finalidade promover a distribuição proporcional
dos recursos tributários, remover obstáculos fiscais, fomentar o comércio internacional, gerando
o aumento do fluxo internacional de capitais, além de combater problemas fiscais, como, por
exemplo, a evasão;
Tais acordos, formalizados através de convenções ou tratados1 dispõem sobre a
repartição de competência em matéria tributária objetivo de Convenções desse gênero é evitar a
dupla tributação da renda e do capital, diante do que não faria sentido que a mesma não se
aplicasse a tributo que incide diretamente sobre o lucro, tal como o imposto de renda, apenas
pelo fato de se tratar de espécie "contribuição", e não "imposto";
A diferenciação que existe no direito brasileiro entre impostos e contribuições,
ambos espécies do gênero tributo, é irrelevante para fins de aplicação da convenção. Trata-se de
peculiaridade do direito interno que é desconhecida por outros países e que não pode ser
defendida para que o Brasil se escuse de cumprir com as suas obrigações convencionais;
Da análise do contexto em que a Convenção foi firmada, nota-se que o Brasil e a
Áustria, ao. celebrarem acordo para evitar a dupla tributação sobre renda e capital, não tinham a
intenção de envolver apenas uma das espécies tributárias brasileiras que incidam sobre essa
operação. A intenção, sem dúvidas, era proteger a renda e o capital da tributação de qualquer
tributo - tanto que, do lado austríaco, o termo "tax" ou "imposto" aplica-se a contribuições
provenientes da renda, não só a imposto de renda;
No tocante à interpretação do parágrafo 4o do artigo 2o da Convenção modelo, que
equivale ao parágrafo 2o do artigo 2o da Convenção firmada com a Áustria, os comentários da
OCDE esclarecem que o rol de "taxes" ali indicado é meramente exemplificativo e que a
aplicação da Convenção aos tributos idênticos ou similares que sobrevierem é medida necessária
para evitar que a Convenção se torne inoperante;
O fato gerador de ambos os tributos é idêntico.
Fl. 1306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.402 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721125/2013-91

A doutrina é pacífica quanto à aplicação das convenções internacionais para evitar
a dupla tributação à CSLL;
Também o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) também se
manifesta no sentido da aplicação dos Tratados Internacionais à CSLL;
De acordo com o artigo 98 do CTN, a norma interna que determina a tributação da
CSLL em bases universais e sobre os rendimentos auferidos no exterior só será aplicada em
situações não reguladas pelas Convenções Internacionais O Brasil não cumpriu o dever de
notificar a Áustria acerca da criação da CSLL - nova espécie substancialmente semelhante ao
IRPJ.
3 - PEDIDO.
A impugnante requer seja julgada totalmente improcedente a autuação sendo
reconhecida a aplicação da Convenção para evitar a dupla tributação sobre renda e capital,
firmada entre o Brasil e a Áustria, à CSLL.
A Delegacia de Julgamento manteve o lançamento da CSLL, cujo voto condutor
será integralmente reproduzido por este Relator no Voto.
Eis a ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008
CSLL. JUROS SOBRE RENDIMENTOS DE TÍTULOS AUSTRÍACOS.
CONVENÇÃO INTERNACIONAL PARA EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
As disposições contidas na Convenção firmada pelo Brasil com o Governo da
Áustria, para evitar a dupla tributação em matéria de impostos sobre a renda,
não se aplicam à CSLL por essa ter sido instituída posteriormente e ser uma
contribuição com fim específico, não se enquadrando na definição de imposto
idêntico ou substancialmente semelhante ao imposto de renda, constante da
mencionada Convenção.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada da decisão do acórdão da DRJ, a Contribuinte interpõe recurso
voluntário, no qual repete a argumentação apresentada na Impugnação, ora transcrita
resumidamente na decisão recorrida.
Em memoriais apresentados, a Recorrente reitera seus argumentos trazendo
também posição deste Colegiado sobre o tema por meio da Súmula CARF de n. 140.

É o relatório do essencial.
Fl. 1307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.402 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721125/2013-91

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado, dele se
conhece.
Conforme relatoriado, o recurso voluntário repete a argumentação apresentada na
Impugnação e já devidamente apreciada pelo órgão julgador de primeira instância.
Os tópicos apresentados no recurso voluntário, intitulados:
- tópico 3. Das Regras Interpretativas das Convenções Internacionais:
argumentos estão dispersos nos seguintes itens da Impugnação: Da convenção
firmada entre o Brasil e a Áustria – Da interpretação realizada pelo fiscal
autuante e Da importância e alcance dos Tratados para evitar dupla tributação –
Das regras interpretativas e dos equívocos perpetrados pela Fiscalização;
- tópico 4. Da Aplicação da Convenção Firmada entre o Brasil e Áustria à
CSLL encontra-se sob o mesmo título na Impugnação;
- tópico 5. Das Consequências da Interpretação que tem sido dada pelo
Fisco Brasileiro aos Tratados encontra-se sob o mesmo título na Impugnação;
Em memoriais apresentados, a Recorrente reitera seus argumentos trazendo também
posição deste Colegiado sobre o tema por meio da Súmula CARF de n. 140:
Súmula CARF no 140
Aplica-se retroativamente o disposto no art. 11 da Lei no 13.202, de 2015, no
sentido de que os acordos e convenções internacionais celebrados pelo Governo
da República Federativa do Brasil para evitar dupla tributação da renda
abrangem a CSLL.
A Lei 13.202/2015 dispõe:
Art. 11. Para efeito de interpretação, os acordos e convenções internacionais
celebrados pelo Governo da República Federativa do Brasil para evitar dupla
tributação da renda abrangem a CSLL.
Parágrafo único. O disposto no caput alcança igualmente os acordos em forma
simplificada firmados com base no disposto no art. 30 do Decreto-Lei no 5.844,
de 23 de setembro de 1943.
Veja que no caso dos autos, que a única razão para a tributação ora vista resumiu-se na
aplicabilidade do tratado à CSLL.
Em assim sendo, creio, portanto, caber razão à Recorrente.
Reproduzo o que consta no Termo de Verificação Fiscal:
9. Quanto à determinação à base de cálculo do IRPJ, a contribuinte registrou
corretamente o rendimento como receita financeira e o excluiu na apuração do
lucro real por meio da rubrica "028.002 - Receitas financeiras - Títulos do
Fl. 1308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.402 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721125/2013-91

Tesouro Austríaco". Fez o mesmo na apuração na determinação da base de
cálculo da contribuição social (vide Livro de Apuração da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido - LACS, p. 51).
10. Entretanto, essa exclusão não é permitida em relação à determinação CSLL,
instituída pela Lei n° 7.689, de 15 de dezembro de 1988. Posteriormente à
edição da Lei n° 9.249, de 1995, que estabeleceu a tributação em bases
universais, o art.19 da Medida Provisória n° 1.858-6, de 29 de junho de 1999
(atualmente art. 21 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001),
assim determinou:
[...]
Veja que não houve autuação relativa ao IRPJ, pois a autoridade autuante aceitou que o
IRPJ daquela operação estaria contemplado no tratado entre os países.
Oportuno trazer um julgado deste Colegiado (de outra Turma Ordinária), onde se
discutiu matéria idêntica a ora vista nos autos do presente processo.
Processo 16643.720041/2011-51
Acórdão 1201-001.872
Sessão de 19 de setembro de 2017
Importante frisar que a autoridade fiscal fundamentou a autuação
exclusivamente em razão da inaplicabilidade do tratado à CSLL. Inexiste, nos
autos, qualquer outro fundamento que justifique a medida.
Assim, entendo que, neste ponto, tem razão a Recorrente.
De plano, convém ressaltar que não se discute, no entendimento deste Relator, a
supremacia dos tratados internacionais em relação à legislação interna,
notadamente na seara tributária, por força do artigo 98 do Código Tributário
Nacional.
Ocorre que aqui, ao contrário da discussão enfrentada no processo
n.10600.720035/201386, relativo à mesma contribuinte e semelhantes operações
(lá cuida-se dos anos calendário de 2008 e 2009), o único fundamento da
autuação foi a não abrangência da CSLL no acordo entre Brasil e Argentina,
tanto assim que a fiscalização não lançou valores a título de IRPJ, diferente do
que ocorreu naquele caso.
Em termos conceituais, sempre defendi a extensão dos tratados celebrados pelo
Brasil para evitar a bitributação também para a CSLL, por diversos
argumentos, entre os quais a proximidade lógica e quase identidade entre os
dois tributos, além dos princípios da boa-fé, da reciprocidade e da
transparência, que devem nortear as relações internacionais.
Também tenho defendido, há tempos, a compatibilidade entre a legislação
nacional (notadamente o artigo 74 da MP n. 2.15835) e o disposto no tratados,
na esteira, inclusive, do que já decidiu o Supremo Tribunal Federal, quando do
julgamento da ADIN 2.588:
“TRIBUTÁRIO. INTERNACIONAL. IMPOSTO DE RENDA E PROVENTOS DE
QUALQUER NATUREZA. PARTICIPAÇÃO DE EMPRESA CONTROLADORA
OU COLIGADA NACIONAL NOS LUCROS AUFERIDOS POR PESSOA
JURÍDICA CONTROLADA OU COLIGADA SEDIADA NO EXTERIOR.
LEGISLAÇÃO QUE CONSIDERA DISPONIBILIZADOS OS LUCROS NA
DATA DO BALANÇO EM QUE TIVEREM SIDO APURADOS (“31 DE
Fl. 1309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.402 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721125/2013-91

DEZEMBRO DE CADA ANO”). ALEGADA VIOLAÇÃO DO CONCEITO
CONSTITUCIONAL DE RENDA (ART. 143, III DA CONSTITUIÇÃO).
APLICAÇÃO DA NOVA METODOLOGIA DE APURAÇÃO DO TRIBUTO
PARA A PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS APURADA EM 2001. VIOLAÇÃO
DAS REGRAS DA IRRETROATIVIDADE E DA ANTERIORIDADE. MP
2.15835/2001, ART. 74. LEI 5.720/1966, ART. 43, § 2o (LC 104/2000).
1. Ao examinar a constitucionalidade do art. 43, § 2o do CTN e do art. 74 da
MP 2.158/2001, o Plenário desta Suprema Corte se dividiu em quatro
resultados:
1.1. Inconstitucionalidade incondicional, já que o dia 31 de dezembro de cada
ano está dissociado de qualquer ato jurídico ou econômico necessário ao
pagamento de participação nos lucros;
1.2. Constitucionalidade incondicional, seja em razão do caráter antielisivo
(impedir “planejamento tributário”) ou antievasivo (impedir sonegação) da
normatização, ou devido à submissão obrigatória das empresas nacionais
investidoras ao Método de de Equivalência Patrimonial – MEP, previsto na
Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/1976, art. 248);
1.3. Inconstitucionalidade condicional, afastada a aplicabilidade dos textos
impugnados apenas em relação às empresas coligadas, porquanto as empresas
nacionais controladoras teriam plena disponibilidade jurídica e econômica dos
lucros auferidos pela empresa estrangeira controlada;
1.4. Inconstitucionalidade condicional, afastada a aplicabilidade do texto
impugnado para as empresas controladas ou coligadas sediadas em países de
tributação normal, com o objetivo de preservar a função antievasiva da
normatização.
2. Orientada pelos pontos comuns às opiniões majoritárias, a composição do
resultado reconhece:
2.1. A inaplicabilidade do art. 74 da MP 2.15835 às empresas nacionais
coligadas a pessoas jurídicas sediadas em países sem tributação favorecida, ou
que não sejam “paraísos fiscais”;
2.2. A aplicabilidade do art. 74 da MP 2.15835 às empresas nacionais
controladoras de pessoas jurídicas sediadas em países de tributação favorecida,
ou desprovidos de controles societários e fiscais adequados (“paraísos fiscais”,
assim definidos em lei);
2.3. A inconstitucionalidade do art. 74 par. ún., da MP 2.15835/2001, de modo
que o texto impugnado não pode ser aplicado em relação aos lucros apurados
até 31 de dezembro de 2001.
Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida e julgada parcialmente
procedente, para dar interpretação conforme ao art. 74 da MP 2.15835/2001,
bem como para declarar a inconstitucionalidade da cláusula de retroatividade
prevista no art. 74, par. ún., da MP 2.158/2001.” (grifamos)
Portanto, a regra geral do comando foi considerada conforme pelo STF, de
sorte que os lucros auferidos por controlada no exterior devem ser computados
na base de cálculo dos dois tributos.
Contudo, não se pode olvidar que o artigo 11 da Lei n. 13.202/2015 resolveu,
(corretamente, no entendimento deste Relator e de grande parte da doutrina) a
Fl. 1310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.402 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721125/2013-91

antiga questão sobre a pertinência da CSLL nos tratados para evitar
bitributação em que a contribuição não fora expressamente prevista:
“Art. 11. Para efeito de interpretação, os acordos e convenções internacionais
celebrados pelo Governo da República Federativa do Brasil para evitar dupla
tributação da renda abrangem a CSLL.”
Portanto, a controvérsia está resolvida, e os preceitos relativos aos tratados
devem ser estendidos à CSLL.
Assim, ao analisarmos o Termo de Verificação Fiscal constatamos que não
houve autuação relativa ao IRPJ (ao contrário do lançamento efetuado em
relação à controlada na Costa Rica, que não possui tratado com o Brasil), sob o
argumento de que o imposto estaria albergado pelo tratado, entendimento que
foi negado, pela fiscalização, em relação à CSLL.
A posição da fiscalização baseou-se apenas no entendimento teórico acerca da
matéria, que hoje encontra-se prejudicado pela interpretação autêntica
veiculada pelo legislador, de sorte que na ausência de outros fundamentos para
a autuação, como o efetivo oferecimento dos valores à tributação no Brasil ou
os cálculos pertinentes à apuração do resultado no país, entendo que deve ser
cancelado o lançamento relativo à CSLL decorrente do resultado no exterior da
controlada argentina Acindar.
Repita-se: defendo ser possível a coexistência entre os preceitos do artigo 74 da
MP 2.15835 e as regras para evitar a bitributação existentes nos tratados
celebrados pelo Brasil, pois a lógica desses acordos enseja a tributação no país
de residência de cada Estado contratante. Mas, como no caso dos autos, a
fiscalização utilizou como único argumento o não enquadramento da CSLL nas
disposições do tratado, circunstância afastada pela legislação, com óbvios
efeitos retroativos, a autuação não se sustenta e deve ser cancelada.
É o que aconteceu nos autos, a autoridade fiscal reconheceu a correção do procedimento
da Contribuinte em excluir da tributação de IRPJ os rendimentos de aplicações
financeiras obtidos no exterior, mas não acatou o mesmo procedimento para a CSLL,
sob o único argumento de que o tratado entre os países não contemplaria a CSLL, algo
que não se pode concordar, conforme já explicado.
É o voto, dar provimento ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Fl. 1311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.402 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.721125/2013-91

Fl. 1312
DF CARF MF
Documento nato-digital